Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-72.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802396-72.2023.8.14.0024

APELANTE: RIVALDO SALAZAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0802396-72.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBAPA

APELANTE:
RIVALDO SALAZAR DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (CP, art. 155, §1º), ao subtrair numerário de empresa após arrombamento durante a madrugada. O juízo singular aplicou pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa postulou, em sede recursal, a oferta do acordo de não persecução penal (ANPP), absolvição por atipicidade da conduta (princípio da insignificância) ou por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base aquém do mínimo legal em virtude da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal em fase recursal; (ii) avaliar a incidência do princípio da insignificância diante do valor da res furtiva; (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação, à luz da ausência de reconhecimento formal do acusado; e (iv) definir a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo de não persecução penal (ANPP), por força do art. 28-A, §2º, III, do CPP, é inaplicável a réu reincidente ou com conduta criminal habitual, como no caso dos autos, não sendo a sua ausência, mesmo em sede recursal, causa de nulidade do processo ou de reforma da condenação.

4.

O princípio da insignificância é incabível quando o valor do bem subtraído ultrapassa, de forma expressiva, 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como no caso concreto, em que a res furtiva foi estimada em R$ 2.375,00, além de não se tratar de bem essencial à subsistência.

5.

A materialidade e autoria do delito restam robustamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, sendo desnecessário o reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP quando há outros elementos probatórios seguros e convergentes.

6.

A tese de redução da pena-base aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea é juridicamente inviável, diante da orientação vinculante firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral e da manutenção da Súmula 231 do STJ pela Terceira Seção, a qual veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acordo de não persecução penal é inaplicável em casos de reincidência ou conduta criminal habitual, nos termos do art. 28-A, §2º, III, do CPP.

2.

Não se aplica o princípio da insignificância quando a res furtiva supera significativamente 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e não se refere a bem essencial à subsistência.

3.

A ausência de reconhecimento formal do acusado não compromete a validade da condenação quando há prova segura da autoria por outros meios.

4.

A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º; 44, §3º; 59; 68; CPP, arts. 28-A, §2º, III; 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1510283/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2024; STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0802396-72.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBAPA

APELANTE:
RIVALDO SALAZAR DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rivaldo Salazar dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §1º, do CP (furto majorado pelo repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por uma restritiva de direito (ID 22237666).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 22701274), que seja oferecido o acordo de não persecução penal (ANPP), ainda que em fase recursal; absolvição por atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância/bagatela ou por insuficiência probatória, destacando a não realização do procedimento de reconhecimento de pessoas. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da súmula 231/STJ para se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
22237679)
.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso
(ID 22877901).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que, na madrugada de 08 de abril de 2023, o acusado Rivaldo Salazar dos Santos teria ingressado pelo telhado do guichê de vendas de passagens da empresa Rodonave Navegações, arrombado a gaveta onde se guardava numerário e subtraído valor em dinheiro, inicialmente estimado em R$ 2.000,00.

Por volta das 7h, a guarnição policial recebeu informação de que o autor estaria hospedado no Hotel Riozinho, em Itaituba/PA. Após exibição das filmagens ao gerente, houve posterior reconhecimento do acusado, que foi abordado em companhia de Esmaragno Alves Cavalcante, sendo encontrados com ambos apenas R$ 423,00. Indagado, Rivaldo confessou ter gastado parte do montante com hospedagem, bebidas, alimentos e drogas.

A vítima, Gabriel de Moura Assermann Junior, confirmou que o valor efetivamente subtraído foi de R$ 2.375,00, conforme registrado em filmagens.

Esmaragno declarou que vivia em situação de rua e que Rivaldo lhe ofereceu custear despesas para se hospedarem no hotel, inclusive entregando-lhe R$ 60,00.

Por fim, o próprio apelante admitiu, perante a autoridade policial, a prática do furto.

Inicialmente, assevero que o acordo de não persecução penal (ANPP) é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, desde que a recusa seja fundamentada.

In casu
, o não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) em momento processual algum, inclusive nesta fase recursal, ainda que não se tenha provocada no juízo
a quo
sua oferta, encontra-se escorreito, já que não é cabível em casos de furto noturno com conduta criminal habitual, como no caso em apreço, pois o artigo 28-A, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal veda sua aplicação a investigados com conduta criminal habitual. A habitualidade, nesse contexto, refere-se à prática reiterada de crimes, mesmo que não sejam da mesma natureza, como se infere da certidão judicial positiva inserta no ID 22237664, de onde se atesta ser o recorrente reincidente.

Na mesma linha de raciocínio aqui alinhavada, destaco precedente do c. STF:

Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração . Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos . Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2º, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos . Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.

I. Caso em exame

1 . Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir

3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.

5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.

6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1510283 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Por outro lado, não há amparo para se reconhecer a absolvição do recorrente por insuficiência probatório ou por atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da insignificância/bagatela.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (ID 22237602), do auto de apreensão (ID 22237602 – pág. 9) e do auto de entrega (ID 22237603 – pág. 1), documentos que atestam, de forma inequívoca, a existência do fato delituoso.

A autoria delitiva restou igualmente demonstrada, de maneira robusta, tanto pelo depoimento das vítimas e das testemunhas quanto, sobretudo, pelo interrogatório judicial do recorrente, ocasião em que este confessou a prática criminosa. A narrativa dos fatos constantes da denúncia foi integralmente corroborada pelos relatos colhidos em juízo (ID 22237665).

Friso que o apelante confessou, em juízo, ter perpetrado o furto, relatando que o delito ocorreu por volta da 01h da madrugada, e que utilizara a quantia subtraída para aquisição de bebidas alcoólicas, entorpecentes e alimentos. Declarou, ainda, ter agido sozinho e afirmou estar arrependido. Dessa forma, diante da confissão expressa e harmônica com as demais provas constantes dos autos, não subsiste qualquer dúvida quanto à sua responsabilidade penal.

Destarte, a alegação defensiva de absolvição sob a suposta insuficiência probatória, mostra-se dissociada do conjunto fático-probatório produzido durante a fase instrutória. Os depoimentos testemunhais colhidos tanto na esfera administrativa quanto em audiência revelam, de maneira harmônica e convergente, que o apelante efetivamente praticou a conduta delituosa.

À luz das provas constantes dos autos, conclui-se que os elementos colhidos em juízo são consistentes, coerentes e dotados de aptidão suficiente para demonstrar, de forma segura e isenta de dúvidas razoáveis, a autoria delitiva imputada ao réu. Tal conclusão, ressalto, assenta-se nos relatos firmes e detalhados das testemunhas ouvidas, cujas declarações guardam correspondência com os indícios coligidos na fase inquisitorial, revelando, pois, uma narrativa uniforme e verossímil acerca dos fatos.

Ademais, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações defensivas, uma vez que não arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua versão dos fatos, restando isolada sua tese defensiva. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório é suficientemente robusto para sustentar o juízo de culpabilidade, não havendo espaço, portanto, para acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa.

Constata-se, nesse diapasão, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores vem reconhecendo que o ato de reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, como garantia mínima destinada a assegurar a regularidade do ato e a prevenir eventuais vícios capazes de comprometer sua fidedignidade.

Todavia, inexiste disposição legal ou orientação vinculante que imponha o reconhecimento pessoal como requisito indispensável à comprovação da autoria delitiva, a qual pode ser validamente demonstrada por outros meios probatórios idôneos, desde que suficientes para formar a convicção motivada do magistrado.

É precisamente o que se verifica no caso em exame. Ainda que não tenha havido reconhecimento formal do acusado, o conjunto probatório constante dos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo, revela-se bastante para conduzir à conclusão segura de que o réu foi o autor do ilícito penal.

Noutra senda, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância/bagatela, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nessa linha, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de, como regra, afastar a aplicação do princípio bagatelar quando o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido, colhem-se precedentes: AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 766.369/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024; AgRg no HC n. 904.609/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.

Tal baliza jurisprudencial, contudo, admite exceção quando as circunstâncias concretas do caso revelarem peculiaridades aptas a justificar o afastamento do critério objetivo, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Todavia, essa não é a situação dos presentes autos, porquanto a natureza do objeto subtraído não se relaciona a produtos essenciais de consumo imediato, como gêneros alimentícios ou de higiene e o valor de mercado não pode ser reputado irrisório.

Com efeito, verifica-se que a res furtiva — mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), — supera, de forma expressiva, o limite de 10% do salário mínimo vigente à época (abril de 2023, no montante de R$ 1.302,00). Ressalte-se, ademais, que não se trata de bem de subsistência imediata, de modo que não há como enquadrar a situação no âmbito da bagatela penal, pois ausente a exigida inexpressividade da lesão e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

E mais recentemente, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA COISA QUE EXCEDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. ABRANDAMENTO DE REGIME, COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, §3º, DO CP. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Piauí que inadmitiu o recurso na origem, com base na súmula 7 do STJ.

2. O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pleiteia, em sede de recurso especial, o reconhecimento da atipicidade material da conduta ante o princípio da insignificância, a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser incabível, em regra, a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

4. Na hipótese dos autos, o valor da res furtiva - um celular avaliado em R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), supera em muito o percentual de 10% do salário mínimo à época dos fatos (2019), equivalendo a quase o dobro do salário mínimo naquele ano. Além disso, não se trata de produto de gênero alimentício, higiênico ou similar. Assim, ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não configura a hipótese, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

6. No caso dos autos, não resta configurado o arrependimento posterior, já que a devolução do bem não foi voluntária, mas sim após ação policial, tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe.

7. Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o Supremo Tribunal Federal já decidiu "na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade" (HC n. 123.108, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe de 01/02/2016).

8. Hipótese de crime de baixa reprovabilidade concreta, cometido sem violência ou grave ameaça (furto simples de um aparelho celular), sendo a pena definitiva fixada em patamar sensivelmente inferior a 4 (quatro) anos. Em que pese a reincidência, não se trata de condenação por crime da mesma espécie, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente. Abrandamento de regime que se impõe, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

9. Diante das circunstâncias do caso (ausência de reincidência específica, circunstâncias judiciais favoráveis, condenação por crime anterior cometido sem violência ou grave ameaça e decurso de prazo considerável entre os fatos), cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e §3º, do CP, afastando-se a conclusão do Tribunal de origem.

10. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das peculiaridades do caso e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

(AREsp n. 2.466.455/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Nesse precedente, averbo que o princípio da insignificância não fora aplicado ao furto de um celular, marca Iphone, avaliado em R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), superior a 10% do salário mínimo.

Este colegiado vem decidindo no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CONDUTAS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que absolveu Rodrigo Pereira dos Santos da imputação do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Consta na denúncia que o réu subtraiu um aparelho celular Redmi Note 8, avaliado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, durante uma pescaria. O objeto foi encontrado na cintura do acusado no momento da abordagem e devolvido à vítima. A sentença foi impugnada pelo Ministério Público, que sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da relevância econômica do bem e da existência de registros anteriores de condutas delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para a incidência do princípio da insignificância; (ii) determinar se a absolvição deve ser mantida ou revertida para condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. O valor do bem subtraído, estimado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente, parâmetro adotado pela jurisprudência como indicativo de inexpressividade da lesão, afastando a mínima ofensividade da conduta.

5. A existência de registros anteriores de práticas delitivas pelo réu, ainda que sem trânsito em julgado, reforça a reprovabilidade do comportamento e impede a aplicação do princípio da insignificância.

6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade formal e material da conduta, impõe-se a condenação pelo crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído supera significativamente 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A reprovabilidade da conduta e a existência de registros de práticas delitivas anteriores obstam o reconhecimento da atipicidade material, com o fundamento no princípio da insignificância.

3. Preenchidos os requisitos de materialidade, autoria e tipicidade, é devida a condenação pelo crime de furto simples.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 44, §2º, 59, 68 e 77; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2174366/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 809280/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801252-71.2023.8.14.0086 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Por fim, em relação ao pleito para fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema 158).

Ademais, em 14/08/2024, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, reafirmando, portanto, sua validade. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

E mais:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes. 5. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel . Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009). 7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado singular ao manter a pena no mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em consonância com a súmula 231 do STJ, o que não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 25/09/2025